Tribunal: TJSP
Processo: 1005775-65.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MOGI DAS CRUZES – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO E PADRÃO SUPERIOR FUNDADA NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E NO ART. 39, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DA SUPREMA CORTE – FIXAÇÃO DOS PADRÕES DE VENCIMENTO QUE SE INSERE DENTRO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.